Tribunal: TJDFT
Processo: 0728511-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO REVERSO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA MODIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão imediata dos descontos reclamados na petição inicial, decorrentes de empréstimos. 1.1. Em suas razões, o agravante assevera que a suspensão dos descontos no benefício da parte autora, irá impossibilitar que esta parte possa realizar regularmente os descontos, em conformidade com a previsão contratual. Enfatiza que a decisão agravada representa um juízo antecipado de mérito. Por fim, sustenta que o valor da multa deve ser revisto ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por entender que o valor de R$ 10.000,00 de multa se mostra abusivo.
2. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbrou presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. 2.1. A probabilidade do direito restou suficientemente fundamentada na documentação que instrui a inicial, apta à demonstração de contrato de empréstimo consignado com descontos no benefício previdenciário do autor, ora agravado, que relata não ter firmado o referido contrato, que não houve nenhuma autorização, pedido, solicitação, requerimento, assinatura de contrato ou algum outro meio de solicitação de serviços ou produtos por parte do autor.
3. Na hipótese, não se vislumbra qualquer perigo de dano ao agravante, porquanto caso o pedido autoral seja julgado improcedente ao final, o recorrente poderá exercer seu direito de retomar a regularidade dos débitos e de reparar eventuais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, inciso I CPC).
4. No que tange ao pedido de redução ou exclusão das astreintes, fixadas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), há de se ressaltar que a medida tem função coercitiva voltada a obrigar o devedor a cumprir a decisão judicial, sendo possível a sua diminuição quando se mostrar excessiva, a fim de que não represente enriquecimento sem causa em favor da parte contrária. 4.1. No caso em apreço, não se observa excessividade no valor arbitrado, motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito de redução da multa cominatória.
5. Recurso improvido.